Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720278-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANITA CECILIA DERLAM, MARIA HELENA CAPELARI, ELIANE DERLAN WEBER, NEUSA DERLAM SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial nos autos da liquidação provisória de sentença, processo n. 0739655-31.2021.8.07.0001, ajuizada por ANITA CECILIA DERLAM, MARIA HELENA CAPELARI, ELIANE DERLAN WEBER e NEUSA DERLAM SANTOS. O agravante alega, em síntese, que o laudo pericial não considerou os abatimentos devidos no cálculo do débito, o que viola a coisa julgada e enseja o enriquecimento sem causa da parte agravada, tendo em vista que foi determinada a devolução de valores que não foram efetivamente pagos. Aduz que há excesso nos cálculos do perito no importe de R$ 202.315,16, segundo parâmetros de compensação de créditos e de atualização do débito utilizados por seu assistente técnico. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada e reconhecer o excesso nos cálculos homologados. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da ação civil pública, no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março/1990. Em seguida, a decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). No caso, foi determinada a realização da prova pericial contábil para apuração do valor devido. Após a elaboração do laudo, o agravante apresentou impugnação quanto à técnica de atualização utilizada e à ausência de compensação de créditos recebidos nas operações, que não teriam sido desembolsados pelas agravadas. A decisão agravada homologou os cálculos indicados no laudo pericial, fixou o débito em R$ 242.862,02, e declarou líquida a condenação, apesar dos cálculos elaborados pelo agravante indicarem o valor do débito de R$ 40.546,86. Em consequência, o Juízo de origem intimou a parte agravada para dar início ao cumprimento de sentença. As questões levantadas pela parte agravante devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos, após a oitiva da parte contrária. Por ora, verifica-se que o imediato prosseguimento do feito pode causar grave dano ao agravante, em decorrência da realização de atos executivos para satisfação da dívida, cujo valor ainda está em discussão. Dessa forma, mostra-se prudente a suspensão do feito na origem até o julgamento de mérito do recurso, a fim de resguardar a eficácia do provimento jurisdicional, oportunidade em que o colegiado poderá analisar com mais profundidade os documentos, planilhas e argumentos levantados pelas partes. Portanto em cognição sumária, observa-se que as alegações deduzidas pela parte agravante revestem-se de plausibilidade suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, além de estar evidenciado o risco de dano grave em caso de imediata produção dos efeitos da decisão agravada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o andamento do feito na origem até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator